Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720685-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de cinco dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil), em especial, mediante apresentação de cópia do contracheque ou da CTPS, ou proceda ao pagamento das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator